Tribunal: STJ
Processo: 1004784-89.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496516 - SP(2023/0394970-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: P R R DE M
OUTRO NOME
: P R R
ADVOGADO
: LEANDRO CELESTINO CASTILHO DE ANDRADE - SP216817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B DE J M
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JESSYKA VESCHI FRANCISCO - SP344492
JORGE DE SOUZA - SP429914
INTERES.
: D T DE M
ADVOGADO
: SAMUEL RAMOS VENÂNCIO - SP389762
INTERES.
: N C M C
ADVOGADO
: JUAN CARLO DE SIQUEIRA - SP392962
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
.
PRAZO
RECURSAL
DE
5
DIAS.
OPERAÇÃO
QUIMERA
INTEMPESTIVIDADE.

INSURGÊNCIA
NÃO

SÚMULA
699/STF.
CONHECIDA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 203f97cf-4f06-493b-a500-31235af4604e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2496516 - SP(2023/0394970-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: P R R DE M
OUTRO NOME
: P R R
ADVOGADO
: LEANDRO CELESTINO CASTILHO DE ANDRADE - SP216817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B DE J M
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
JESSYKA VESCHI FRANCISCO - SP344492
JORGE DE SOUZA - SP429914
INTERES.
: D T DE M
ADVOGADO
: SAMUEL RAMOS VENÂNCIO - SP389762
INTERES.
: N C M C
ADVOGADO
: JUAN CARLO DE SIQUEIRA - SP392962
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
.
PRAZO
RECURSAL
DE
5
DIAS.
OPERAÇÃO
QUIMERA
INTEMPESTIVIDADE.

INSURGÊNCIA
NÃO

SÚMULA
699/STF.
CONHECIDA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P R R DE M contra a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por ela manejado (fls.
):
4.598/4.600
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO
. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
QUIMERA
; 7 E
E ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
283/STF
518/STJ,
JURISPRUDENCIAL, POR FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA
DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55819325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: b985cdfa-bc72-476c-be67-bd3c7d9c6a46

Nas razões, a parte agravante alega que o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
capítulos próprios sobre a
e a
afastando a aplicação
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ,
da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
4.637/4.639
Argumenta que não pretende o reexame de provas, mas a revaloração
de fatos já delineados e
, tratando-se de questão de
jurídica
incontroversos
puro direito
quanto aos elementos legais de organização criminosa e associação para o tráfico (fls.
).
4.639/4.640
Sustenta que a decisão de inadmissão foi
,
impugnada em sua integralidade
com ataque pontual a cada fundamento que obstou o seguimento do apelo nobre, e
que a jurisprudência afasta a
quando há impugnação, ainda que
Súmula 182/STJ
sucinta, de todos os fundamentos (fls.
).
4.638/4.639
Defende, por fim, a reconsideração da decisão monocrática e, caso não seja
esse o entendimento, o conhecimento e provimento do agravo regimental para
conhecer do agravo em recurso especial e do recurso especial, afastando os óbices
das Súmulas
e
(fls.
).
283/STF
7/STJ
4.640/4.641
No final da peça recursal, pede a reconsideração da decisão monocrática
agravada. Caso não seja esse o entendimento, REQUER seja o presente Agravo
Regimental submetido a julgamento pela Colenda Turma, para que seja conhecido e
provido, a fim de: a) Afastar a aplicação da
conhecendo-se do
Súmula 182/STJ,
Agravo em Recurso Especial interposto por P R R; b) No mérito do Agravo em
Recurso Especial, que lhe seja dado provimento para admitir e conhecer do Recurso
Especial, afastando-se os óbices das Súmulas
e
e, por fim, que seja o
283/STF
7/STJ,
(fls.
).
Recurso Especial provido para os fins nele requeridos.
4.640/4.641
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O presente reclamo não comporta conhecimento.
Com efeito, conforme se extrai dos autos (fl. 4.607), a decisão agravada foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
quarta-feira, e
28/1/2026,
considerada publicada em
quinta-feira.
29/1/2026,
Documento eletrônico VDA55819325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: b985cdfa-bc72-476c-be67-bd3c7d9c6a46

Entretanto, esta insurgência foi protocolizada tão somente em 11/2/2026,
quando já esgotado o lapso de 5 dias previsto nos arts. 39 da
e
Lei n. 8.038/1990
258 do Regimento Interno desta Corte,
o
do Código de Processo
c/c
art. 1.042
Civil, o qual teve início em
(sexta-feira) e findou em
(terça-feira).

30/1/2026
3/2/2026
A esse respeito: AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.207.273/AL,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
25/8/2025;
920.988/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55819325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: b985cdfa-bc72-476c-be67-bd3c7d9c6a46

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0394970-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.496.516 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000774920218260559 0000077492021826055900000783420218260559
00000783420218260559 00000791920218260559 00000800420218260559
00028196420228260154 00028257120228260154 00036703520218260576
00039698220228260509 00039706720228260509 10047848920218260576
28196420228260154 28257120228260154 36703520218260576
39698220228260509 39706720228260509 774920218260559
77492021826055900000783420218260559 783420218260559
791920218260559 800420218260559 940565000000220210
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B DE J M
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
ADVOGADOS
: JESSYKA VESCHI FRANCISCO - SP344492
JORGE DE SOUZA - SP429914
AGRAVANTE
: D T DE M
ADVOGADO
: SAMUEL RAMOS VENÂNCIO - SP389762
AGRAVANTE
: N C M C
ADVOGADO
: JUAN CARLO DE SIQUEIRA - SP392962
AGRAVANTE
: P R R DE M
OUTRO NOME
: P R R
ADVOGADO
: LEANDRO CELESTINO CASTILHO DE ANDRADE - SP216817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: P J DA S P
CORRÉU
: B DE J M
CORRÉU
: G S
CORRÉU
: E G DOS S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P R R DE M
OUTRO NOME
: P R R
ADVOGADO
: LEANDRO CELESTINO CASTILHO DE ANDRADE - SP216817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: B DE J M
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO AZEVEDO - SP269917
ADVOGADOS
: JESSYKA VESCHI FRANCISCO - SP344492
JORGE DE SOUZA - SP429914
INTERES.
: D T DE M
C542212449803308515461@
2023/0394970-1 - AREsp 2496516 Petição : 2026/0010613-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:37
Código de Controle do Documento: 8D81DA0E-8E59-468F-B708-FF34250DBDEE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0394970-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.496.516 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: SAMUEL RAMOS VENÂNCIO - SP389762
INTERES.
: N C M C
ADVOGADO
: JUAN CARLO DE SIQUEIRA - SP392962
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212449803308515461@
2023/0394970-1 - AREsp 2496516 Petição : 2026/0010613-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:37
Código de Controle do Documento: 8D81DA0E-8E59-468F-B708-FF34250DBDEE